Tribunal: TJDFT
Processo: 0723093-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. contrato de TRANSPORTE. COLISÃO VEÍCULOS. RISCO INERENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COOPERATIVA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE DO TAXISTA PERANTE OS PASSAGEIROS. culpa do motorista que fez a conversão de forma negligente. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Acidente na via entre veículo de táxi transportando passageiros e um automóvel comum. Danos ao passageiro do táxi, que busca indenização. 1.1. Contrato de transporte de pessoas. Cooperativa a que o taxista é filiado deve responder pelos danos ao passageiro, independentemente da culpa, segundo o art. 734 e 735, ambos do Código Civil, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois é parte da cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor. 1.2. Irrelevância do meio pelo qual o táxi foi acionado e da ausência de cláusula de responsabilidade no contrato entre cooperado e cooperativa. 1.3. Aplicação da teoria da aparência com relação ao consumidor, pois imagem da cooperativa é atrelada propositadamente à do taxista (crachá, uniforme etc.). 1.4. Atividade da cooperativa que extrapola a mera captação de clientes pelo rádio ou telefone. Existência de aparato de apoio e oferta de serviço de transporte de pessoas, conforme se extrai do estatuto social.
2. Responsabilidade do taxista perante o passageiro, nos termos do art. 735 do CC, por mais que não seja culpado (art. 14, §4o, CDC). Diálogo das fontes. 2.1. Não se constata a sua culpa, porque não se sabe qual a velocidade máxima da via, o que impossibilita aferir ter ocorrido infração a norma de trânsito.
3. Responsabilidade do motorista que manobrou de forma irresponsável, “fechando” o taxista. Infração ao art. 35 do CTB, o qual determina que o condutor, ao executar uma manobra, deve, previamente, se certificar de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem.
4. Responsabilidade solidária apenas da cadeia de fornecedores do serviço.
5. Recursos conhecidos. Recurso do autor provido e do corréu parcialmente provido.